Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705632-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA ELAINE PEREIRA DE AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a Petição de ID no 27564623 da parte apelante. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator